Tribunal: TJSP
Processo: 1075013-57.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO COMISSIVO – VALORES DESPENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM DEPÓSITOS JUDICIAIS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO REGRESSIVA – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração Estadual a restituir os valores pagos a título de expurgos inflacionários de depósitos judiciais que o banco efetivou em contrariedade com a legislação, por

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO COMISSIVO – VALORES DESPENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM DEPÓSITOS JUDICIAIS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO REGRESSIVA – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração Estadual a restituir os valores pagos a título de expurgos inflacionários de depósitos judiciais que o banco efetivou em contrariedade com a legislação, por determinação do Estado – sentença que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que é responsabilidade exclusiva do banco-autor a recomposição do patrimônio sob sua custódia, aplicando a correção monetária e demais acréscimos determinados pela legislação – preliminar de "error in procedendo" (artigo 489, §1o, inciso II) – inexistência – sentença suficientemente fundamentada, de modo que a insurgência do apelante diz respeito ao mérito ("error in judicando") – responsabilidade civil da Administração Pública pela suposta ordem para aplicação de índices ilegais nos depósitos judiciais – descabimento – hipótese em que a instituição financeira não é mera administradora e auxiliar, cumpridora de ordens do Governo – o banco-autor, mediante convênio com o Tribunal de Justiça, era depositário de quantias vinculadas a processos judiciais e estava obrigado por lei a recompor o patrimônio sob sua custódia, aplicando a correção monetária e demais acréscimos determinados pela legislação – sentença de improcedência da ação mantida. Recurso do postulante improvido.